Tribunal: STF
Processo: AS 110
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO E DE IMPEDIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO JUNTADA DE PROVAS. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 278 E 279. INOBSERVÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de arguição de suspeição, veiculada por Paulo Lima de Brito, em face do Ministro Nunes Marques, bem como de suspeição e de impedimento do Ministro Gilmar Mendes, a mim submetida pelo Ministro Luiz Fux, Presidente desta Suprema Corte, declarado o seu impedimento na Ação Originária 2.578, ajuizada em causa própria pelo ora arguente sob a alegação de que membros do Poder Judiciário, do Ministério Público Federal, do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público teriam desrespeitado compromissos internacionais de direitos humanos, em processos judiciais e administrativos, nos quais impugnadas normas aplicáveis à participação de pessoas com deficiência em concursos públicos para a magistratura federal.
    2. Ao registro de que, na AO 2.578, sob a relatoria do Ministro Nunes Marques, submetida a esta Suprema Corte a análise de “condutas discriminatórias praticadas por magistrados vinculados” ao Tribunal Regional Federal da 1º Região, sustenta o arguente, à luz do art. 145, IV, do CPC, a suspeição do Relator da citada ação originária, o qual teria “uma predisposição moral e mesmo ética profissional em preservar a ‘imagem’ do Tribunal Regional Federal da 1ª Região”, observado que integrou o TRF da 1ª Região “entre os anos de 2011 a 2020”.
    3. A suspeição e o impedimento suscitados em relação ao Ministro Gilmar Mendes, com amparo nos arts. 144, V, e 145, IV, do CPC, decorreriam do fato de que editada a Resolução nº 75/2009, dispondo “sobre os concursos públicos para ingresso na carreira da magistratura em todos os ramos do Poder Judiciário nacional”, quando do exercício da Presidência do Conselho Nacional de Justiça pelo arguido.
    4. Requer a procedência do pedido.
    É o relatório.
    Decido.
    Nada colhe a arguição.
    5. Distribuída a AO 2.578 em 06.7.2021, extemporâneo o manejo, em 10.9.2021 (edoc. 4), da arguição de suspeição em face do Ministro Nunes Marques, nos termos da primeira parte do art. 279 do Regimento Interno desta Casa, verbis:
    “Art. 279. A suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição; a do Revisor, em igual prazo, após a conclusão dos autos; e a dos demais Ministros, até o início do julgamento.” (destaquei)
    Suspensos os prazos processuais no período de 2 a 31 de julho do corrente ano (Portaria nº 140/2021/DG/STF), automaticamente prorrogado o dies a quo do quinquídio legal para 02.8.2021 (segunda-feira), encerrando-se o prazo para suscitar a suspeição do Relator em 09.8.2021 (segunda-feira).
    6. Acresço pacífica a jurisprudência no sentido de que recepcionado pela ordem constitucional vigente, com status de lei ordinária, o Regimento Interno desta Casa, editado tal diploma sob a égide da Constituição da República de 1967, a qual, por seu art. 115, parágrafo único, alínea “c”, dispunha competir ao Supremo Tribunal Federal estabelecer “o processo e o julgamento dos feitos de sua competência originária ou de recurso”, verbis:
    “Art 115 - O Supremo Tribunal Federal funcionará em Plenário ou dividido em Turmas.
    Parágrafo único - O Regimento Interno estabelecerá:
    a) a competência do plenário além dos casos previstos no art. 114, n.º I, letras a, b , e, d, i, j e l, que lhe são privativos;
    b) a composição e a competência das Turmas;
    c) o processo e o julgamento dos feitos de sua competência originária ou de recurso;
    d) a competência de seu Presidente para conceder exequatur a cartas rogatórias de Tribunais estrangeiros.” (destaquei)
    Nesse sentido, ao exame da Reclamação 46.177, da minha relatoria, assentei “que os dispositivos regimentais editados por esta Suprema Corte sob a égide da Constituição Federal de 1967 possuem status de lei ordinária, ainda que formalmente revestidos de caráter regimental. Rememoro que o Plenário desta Casa, já em 1994, tendo como pano de fundo a discussão sobre o cabimento de embargos infringentes na Reclamação 377-EI-AgR, de relatoria do Ministro Moreira Alves, placitou o entendimento de que ‘as normas processuais (…) contidas no seu regimento interno foram objeto de recepção pela atual Constituição no que com esta se mostrarem compatíveis (…) como ato normativo com força de lei’ (DJ 27.10.1994, destaquei)”. (DJe de 18.3.2021)
    7. Ad argumentandum tantum, ainda que se pudesse observar, na espécie, o prazo de 15 dias, nos moldes do art. 146 do CPC, veiculada a presente arguição tão somente em 10.9.2021, quando já transcorridos 27 dias úteis do termo a quo (02.8.2021), insuperável seria o vício da intempestividade.
    8. No que diz com o impedimento e a suspeição arguidos em face do Ministro Gilmar Mendes, igualmente não prospera a insurgência, à míngua da juntada de elementos de prova, limitando-se o arguente a colacionar cópias de decisões e de despachos proferidos nos presentes autos e no bojo da AO 2.578, bem como de peças processuais confeccionadas pelo próprio suscitante, nas quais relata as insurgências veiculadas no presente feito e na ação originária citada, a não preencher a exigência contida no parágrafo único do art. 278 do RISTF:
    “Art. 278. A suspeição será arguida perante o Presidente, ou o Vice-Presidente, se aquele for o recusado.
    Parágrafo único. A petição será instruída com os documentos comprobatórios da arguição e o rol de testemunhas.”
    9. À demasia, anoto não se confundirem, como regra, as atuações dos integrantes desta Suprema Corte nas esferas jurisdicional e administrativa, a afastar a tese de que suspeito e impedido o Ministro Gilmar Mendes, porque editada a Resolução nº 75/2009 – regramento contra o qual se insurge o arguente, consoante se pode inferir do teor da peça de ingresso na AO 2.578 – à época em que o arguido exercera a Presidência do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.
    Preconiza o Regimento Interno desta Suprema Corte, que “o Ministro que tiver exercido a Presidência do Conselho Nacional de Justiça será excluído da distribuição de processo no qual se impugne ato por ele praticado em tal exercício” (§ 9º do art. 67 – destaquei). À luz desse comando regimental - a restringir tão somente a distribuição de processo a Ministro que tenha exercido a Presidência do CNJ, caso por ele praticado o ato impugnado – de rigor conclir, contrario sensu, de todo assegurada a participação do Ministro que exerceu a Presidência do CNJ no julgamento dos processos submetidos a esta Casa.
    10. É dizer, com rigor técnico, para fins de participação de integrante desta Suprema Corte, o exercício da Presidência do CNJ não se traduz em quaisquer das hipóteses de suspeição ou impedimento descritas nos arts. 144 e 145 do CPC. Corrobora tal entendimento decisão do Ministro Edson Fachin, no MS 35.272, publicada em 08.10.2020, verbis: 
    “É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, ao deixar o cargo de Presidente do STF, o Ministro deve ser excluído da distribuição dos processos em que se questiona ato do CNJ (MS 26.502/DF, decisão da Presidência, 6.10.2009).
    Nada obstante, a exclusão da distribuição não implica impedimento do Ministro.
    As regras de impedimento são de direito estrito e numerus clausus, não cabendo conferir-lhes interpretação extensiva.
    Em caso semelhante, o Regimento Interno desta Corte estabelece a regra da exclusão de distribuição associada à inexistência de impedimento, conforme se extrai do art. 277, parágrafo único: “Não estão impedidos os Ministros que, no Tribunal Superior Eleitoral, tenham funcionado no mesmo processo ou no processo originário, os quais devem ser excluídos, se possível, da distribuição”.
    Ubi eadem ratio ibi idem jus: tratando-se de ação contra ato do CNJ, o ministro que exerceu a presidência do Conselho segue habilitado a participar do julgamento, conforme, aliás, já foi decidido por esta Corte, no MS 25.938, Rel. Cármen Lúcia, j 24.4.2008.”
    Ex positis, rejeito a presente arguição de suspeição e de impedimento.
    Dê-se ciência ao Ministro Luiz Fux, Presidente; bem como aos Ministros Gilmar Mendes e Nunes Marques, Relator da AO 2.578. 
    À Secretaria Judiciária.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Vice-Presidente (no exercício da Presidência)